Tribunal: TJDFT
Processo: 0756856-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756856-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR ALEXSANDHER DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. ALBERTINA DA CONCEICAO TIBURCIO MARIANO, em favor de VICTOR ALEXSANDHER DA SILVA PEREIRA. A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO-DF. A impetrante alega que o paciente foi preso em razão de suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, tendo a prisão em flagrante sido posteriormente convertida em prisão preventiva. No entanto, afirma que a custódia cautelar foi mantida sem a observância dos requisitos legais, fundada apenas na gravidade abstrata do delito, presunções genéricas de periculosidade e sem demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além de estar precedida de prisão em flagrante manifestamente ilegal, o que configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. Afirma que a ilegalidade da prisão decorre em razão de a Ocorrência Policial ter sido registrada em 31.10.2025 às 20 horem, porém o registro formal da Ocorrência somente foi realizado no dia 1o.11.2025, às 22h38min. Pede o relaxamento da prisão. Alega que o paciente o possui residência fixa, filhos menores, inclusive um especial por possuir TDAH (CID-10 F90.0 e CID 11 6A05) que faz uso de medicação controlada, além de depender de suporte emocional. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, isso porque a gravidade do crime, por si só, não autoriza a prisão preventiva. Além do mais, é possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, pede o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão do Paciente, porque o monitoramento mostra-se recomendável no presente caso, haja vista o requerente possuir filhos menores que necessitam da presença do pai. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque, embora a defesa insista que o fundamento para converter a prisão em flagrante em preventiva foi apenas com base na gravidade abstrata do crime imputado ao paciente, a rigor, de acordo com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, consta que o paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Inclusive, quando da prisão em flagrante, encontrava-se cumprindo pena em razão de condenação criminal pretérita. Portanto, a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos carreados aos autos, pelo menos nesta primeira análise. Sobre essa situação, vale lembrar o entendimento desde colegiado: "Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração criminosa. A reiteração criminosa do paciente, preso por crime de furto qualificado cometido enquanto cumpria pena por crimes patrimoniais anteriores, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada. (Acórdão 1850109, 07105596620248070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei)". O paciente não comprovou, de plano, ser o único responsável pelos filhos menores, de modo que, ao menos nesta análise superficial, não se aplica o contido nos artigos 318 e 318-A CPP, com a interpretação dada nos HCS de ordem coletivas da 2a. Turma do Supremo Tribunal Federal, números 143.641/SP e no 165.704/DF. Desse modo, a existência de filhos menores não tem o condão para afastar a medida extrema decretada contra o paciente. Além disso, o fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita, filhos menores, por si só, não é condição para lhe garantir a liberdade pleiteada, principalmente, quando o crime a ele atribuído reveste-se de gravidade. O fato de a Ocorrência policial ter sido registrada formalmente no seguinte à prisão em flagrante, em nada compromete a legalidade do ato administrativo. Reconhecer a ilegalidade desse ato demanda a demonstração do efetivo prejuízo, o que, no caso dos autos, ao menos nesse estágio processual, não se verifica. Não assiste razão à impetrante ao sustentar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liberdade do paciente, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris. Em sede de pedido liminar em habeas corpus, tais elementos devem estar demonstrados de forma clara e inequívoca, de plano, o que não se verifica na hipótese em análise. O fumus boni iuris pressupõe a existência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente, capaz de justificar a intervenção imediata do Judiciário. Todavia, os argumentos apresentados não evidenciam qualquer irregularidade patente na decisão que determinou a custódia, tampouco apontam violação direta a direito líquido e certo do paciente. Quanto ao periculum in mora, este exige demonstração concreta de risco iminente à liberdade ou à integridade do paciente, caso não seja concedida a medida de urgência. Entretanto, a impetrante limita-se a alegações genéricas, sem comprovação de circunstâncias excepcionais que tornem imprescindível a concessão da liminar. Assim, ausentes os requisitos necessários, não há como acolher o pleito liminar, devendo o exame do mérito ocorrer no momento oportuno, após a regular instrução do writ. Por fim, destaque-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator